Tribunal: STF
Processo: RE 102370
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS OBTIDA COM BASE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1947.
EQUIPARAÇÃO QUE PREVALECE NO PERIODO DE 1. DE OUTUBRO DE 1966 -
COMO PLEITEADO NA INICIAL - ATÉ A DATA DE VIGENCIA DA PRIMEIRA LEI
ESTADUAL EDITADA APÓS 31 DE DEZEMBRO DE 1969, QUE TENHA FIXADO
VENCIMENTOS DIVERSOS PARA OS CARGOS CONFRONTADOS, RESPEITADOS,
POREM, OS EFEITOS PECUNIARIOS DA EQUIPARAÇÃO ANTERIOR A VIGENCIA
DA LEI COM OS REQUISITOS ACIMA REFERIDOS.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU
EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO
PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
CONTRA A CONSTITUIÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.